Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-93.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800166-93.2021.8.14.0067

APELANTE: GERSON SOUZA VIANA, MISAEL GONÇALVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia trinta de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MISAEL GONÇALVES FERREIRA E GERSON SOUZA VIANA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba /PA,
que os condenou à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 05 de março de 2021, por volta das 19:30 horas, na Travessa Raimundo Cunha, Bairro do Arraial, na cidade de Mocajuba, os ora apelantes, agindo com identidade de propósitos e unidades de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG GALAXY S10+, COR BRANCA, IMEI 355350101646826, em prejuízo da vítima Marcos Vinicius Barbosa Fernandes e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG A01, COR VERMELHA, em prejuízo da vítima Ronílson Barbosa Martins.

Conforme restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados os recorrentes que se encontravam na posse de uma motocicleta BROZ de cor preta, abordaram as vítimas, sendo que ambos portando armas de fogo, desceram rapidamente da motocicleta e, mediante a grave ameaça consistente em apontar as armas de fogo em direção às vítimas,

anunciaram o assalto, e subtraíram para eles a quantia em dinheiro e os celulares acima aludidos.

Após o assalto, os apelantes fugiram rapidamente em direção, na posse dos valores e objetos subtraídos. Todavia, a polícia militar, devidamente acionada pela vítima, logrou êxito em encontrar o denunciado Gerson Sousa Viana.

Vale ressaltar, que no momento da abordagem o denunciado Gerson confessou que praticou o crime de roubo majorado na companhia do denunciado Misael e, bem como que é foragido da Colônia Agrícola Heleno Fragoso.

Em sede delegacia, ambas as vítimas reconheceram Gerson como um dos autores do crime de roubo majorado.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam pelo afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, alegando que a mesma não foi apreendida e consequentemente, não houve realização de perícia para constatação de sua potencialidade lesiva.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam pelo afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENS
Ã
O SEM AUTORIZA
ÇÃ
O JUDICIAL. CIRCUNST
Â
NCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS F
Á
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
Í
CIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS
Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL. AUS
Ê
NCIA DO COTEJO ANAL
Í
TICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Se
çã
o deste eg. Tribunal Superior
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma de fogo para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros/meios de provas, tais como a palavra da v
í
tima ou o.depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021